Tribunal: STJ
Processo: 5000386-82.2021.8.21.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2041450 - RS (2022
/0379687-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: J L G B
ADVOGADOS
: MARCELA LOBO WEILER - RS085710
FILIPE DECIO TRELLES - RS110406
ISABÉLA CAMERINI CORRÊA SILVA - RS109347
HIAGO FERREIRA MENDES - RS119746
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JUÍZO DE
RETRATAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios
é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência
existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do
"
julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA51252348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: e1b45a6b-a157-40fe-af18-53992b4ef342

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/10/2025
08/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: e1b45a6b-a157-40fe-af18-53992b4ef342

EDcl no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2041450 - RS (2022
/0379687-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: J L G B
ADVOGADOS
: MARCELA LOBO WEILER - RS085710
FILIPE DECIO TRELLES - RS110406
ISABÉLA CAMERINI CORRÊA SILVA - RS109347
HIAGO FERREIRA MENDES - RS119746
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JUÍZO DE
RETRATAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios
é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência
existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do
"
julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50966358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:59
Código de Controle do Documento: acefbdf9-af77-4f2a-b0c7-17c6b773bb9a

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por J L G B contra acórdão
assim ementado (e-STJ fl. 545):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES.
FUGA DO IMÓVEL AO AVISTAR POLICIAIS. ORIENTAÇÃO DESTE STJ E
DA SUPREMA CORTE. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
REFORMADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO.
1. Consoante o julgamento firmado no RE n. 603.616, “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
2. No caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código de
Processo Penal, porquanto, "no momento em que a guarnição chegou ao
local indicado pelo usuário, JHEFERSON fugiu para o mato, mas foi
alcançado e abordado em seguida. Com ele foram encontrados dentro de
uma pochete duas pedras de crack, dezessete buchas de maconha, uma
porções de cocaína e R$ 520,00. Após a prisão em flagrante do acusado, os
agentes realizaram buscas no interior da residência, oportunidade que não
encontrado nenhum objeto ilícito. Nesse sentido foi o depoimento do policial
militar Fernando, arrolado como testemunha de acusação".
3. "Quanto ao ingresso policial no domicílio, foi considerado que havia
fundadas razões para a diligência, com base em denúncia de tráfico de
drogas e na fuga do agravante ao avistar os policiais, o que legitima a busca
" (AgRg no HC n. 987.232/RS, relator Ministro Otávio de Almeida
domiciliar
Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
20/5/2025
4. Acórdão recorrido provido, em juízo de retratação.

Em suas razões, o embargante sustenta, basicamente, que o "acórdão
embargado incorre em contradição insanável. Reconheceu-se a ausência de fundada
suspeita para a busca pessoal, ato originário que desencadeou toda a persecução,
motivo pelo qual foram anuladas as provas dela decorrentes. Não obstante, a mesma
decisão, em juízo de retratação, sustenta a higidez do ingresso domiciliar com base na
existência de fundadas razões" (e-STJ fl. 565).

Assim, requer (e-STJ fl. 568):
b) O saneamento da contradição apontada, reconhecendo-se que o
fundamento para o provimento do Recurso Especial foi a nulidade da busca
pessoal, e não o ingresso domiciliar;
Documento eletrônico VDA50966358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:59
Código de Controle do Documento: acefbdf9-af77-4f2a-b0c7-17c6b773bb9a

c) Em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes
embargos, para que seja reformada a decisão embargada, restabelecendo-
se o provimento do Recurso Especial que declarou a nulidade da busca
pessoal por ausência de justa causa.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn 613/SP, relator Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50966358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:59
Código de Controle do Documento: acefbdf9-af77-4f2a-b0c7-17c6b773bb9a

Não há, na decisão embargada, nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo, porquanto o vício alegado, na realidade, manifesta o inconformismo
do embargante com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS. 1.969/1.970 NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE FLS. 1.967/1.968 REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls. 1.969/1.970 não conhecidos. Embargos
de declaração de fls. 1.967/1.968 rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
nos EDcl no AgRg no AREsp 639.142/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
3/8/2016
30/8/2016

Na linha dos precedentes desta Corte, "a contradição passível de ser
sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como
ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado
em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do
(EDcl no
julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto"
AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado

em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
No caso vertente, diversamente da alegação defensiva de que houve o
reconhecimento da "
verifica-se,
ausência de fundada suspeita para a busca pessoal",
ao revés, que o juízo regressivo foi exercido em sua totalidade, com o consequente
provimento do agravo regimental ministerial para considerar como lícita tanto a busca
pessoal quanto a domiciliar, consoante consta do acórdão embargado.
Com efeito, sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar".
No presente caso, o Tribunal de origem consignou que "os policiais militares
avistaram o indivíduo Ezequiel e resolveram fazer a abordagem, considerando que
este apresentou atitude suspeita 'consistente em olhar diversas vezes para a viatura,
bem como passou a caminhar de forma mais acelerada'" (e-STJ fl. 345).
Documento eletrônico VDA50966358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:59
Código de Controle do Documento: acefbdf9-af77-4f2a-b0c7-17c6b773bb9a

Assim, de rigor a manutenção da higidez da busca pessoal realizada.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL. DISPENSA DE DROGAS. TENTATIVA DE
FUGA. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. 2. REVISTA REALIZADA POR
POLICIAIS DO SEXO MASCULINO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 249 DO
CPP. MATÉRIA PRECLUSA. DROGAS ENCONTRADAS NA POCHETE
ARREMESSADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 3. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A paciente foi abordada por estar em região conhecida como ponto de
tráfico de drogas, tendo começado a caminhar em ritmo acelerado ao avistar
a viatura, arremessando, na sequência, uma pochete, na qual foram
encontradas 202,8g de maconha, 114,9g de cocaína, 6,3g de crack. Nesse
contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas, em conjunto,
ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita
de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de
substâncias entorpecentes.
- Desse modo, as diligências traduziram em exercício regular da atividade
investigativa promovida pela autoridade policial, não havendo se falar em
ausência de fundadas razões para a abordagem, porquanto indicados dados
concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a busca pessoal no paciente.
2. Conforme destacado pela Corte local, "as drogas não foram encontradas
em revista íntima, mas sim na pochete descartada pela ré, que por ela fora
jogada sobre o telhado, durante a tentativa de fuga". De igual sorte,
constatou-se se tratar de irresignação preclusa, uma vez que não houve
qualquer insurgência da paciente no momento apropriado.
- Ainda que superados referidos fundamentos, não se pode descurar que,
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece uma
nulidade sem que tenha se demonstrado efetivo prejuízo, o que não se
verificou na presente hipótese, uma vez que, conforme destacado, as drogas
foram encontradas na pochete descartada e não na revista pessoal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 870.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
30/11/2023
5/12/2023

Verifica-se, portanto, que inexiste contradição na decisão objurgada.
Percebe-se, sim, uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a
pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à
finalidade almejada.
Tal o contexto,
os embargos de declaração.
rejeito

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50966358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:59
Código de Controle do Documento: acefbdf9-af77-4f2a-b0c7-17c6b773bb9a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.041.450 / RS
Número Registro: 2022/0379687-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003868220218210022 50164908620208210022 50774632520208217000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J L G B
ADVOGADOS
: MARCELA LOBO WEILER - RS085710
FILIPE DECIO TRELLES - RS110406
ISABÉLA CAMERINI CORRÊA SILVA - RS109347
HIAGO FERREIRA MENDES - RS119746
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J L G B
ADVOGADOS
: MARCELA LOBO WEILER - RS085710
FILIPE DECIO TRELLES - RS110406
ISABÉLA CAMERINI CORRÊA SILVA - RS109347
HIAGO FERREIRA MENDES - RS119746
Documento eletrônico VDA51240398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:47
Código de Controle do Documento: c6a52cd4-cbc3-4d2a-a18c-5ceb79627ed3

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:47
Código de Controle do Documento: c6a52cd4-cbc3-4d2a-a18c-5ceb79627ed3